Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600001-09.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600001-09.2025.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Habeas Corpus com pedido liminar n.º 0600001-09.2025.6.16.0000, impetrado
por Douglas Copetti, com fundamento nos artigos 5º, XXXIV, "a" e LXVIII, da Constituição Federal
da República, em favor do paciente Sidney Gonçalves Alberton, em decorrência da ordem emitida
pelo Juízo de Garantias do núcleo 11 da cidade de Cascavel, nos autos da cautelar inominada que
tramita com o número 0600009-06.2024.6.16.0716, referente ao município de Nova Prata do
Iguaçu/PR (Requer: a) o conhecimento da presente Impetração, suspendendo toda e qualquer
investigação ou Ação Penal até o julgamento da presente; b) seja julgado procedente o presente
Habeas Corpus, concedendo em definitivo, em favor do paciente, a ordem de paralização das
investigações, ou mesmo de trancamento de ação penal se já aforado, reconhecendo assim a
ilegalidade da busca e apreensão deferida pela autoridade coatora, seja pela total ausência de
fundamentação, seja pela ilegalidade das provas indiciárias colhidas, declarando ilegal a denúncia
anônima recebida).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DOUGLAS COPETTI (IMPETRANTE)
DOUGLAS COPETTI (ADVOGADO)
SIDNEY GONCALVES ALBERTON (PACIENTE)
FLAVIO WARUMBY LINS (ADVOGADO)
DOUGLAS COPETTI (ADVOGADO)
011º Juízo das Garantias do Núcleo 11 (AUTORIDADE
COATORA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44463622
15/04/2025
20:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44463622 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.593

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600001-09.2025.6.16.0000 – Nova Prata do Iguaçu –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
IMPETRANTE: DOUGLAS COPETTI
ADVOGADO: DOUGLAS COPETTI - OAB/PR65529
PACIENTE: SIDNEY GONCALVES ALBERTON
ADVOGADO: FLAVIO WARUMBY LINS - OAB/PR31832
ADVOGADO: DOUGLAS COPETTI - OAB/PR65529
AUTORIDADE COATORA: 011º Juízo das Garantias do Núcleo 11
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL.
BUSCA
E
APREENSÃO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão
interlocutória que deferiu busca e apreensão
de documentos e equipamentos eletrônicos
de investigado por suposta prática do crime
previsto no art. 350 do Código Eleitoral
(omissão de receita/despesa em campanha).
2. O impetrante alega (i) ausência de
fundamentação idônea da decisão judicial e
(ii) ilegalidade da denúncia anônima como
base da investigação, buscando a concessão
da ordem para paralisar as investigações ou
trancar eventual ação penal.

Num. 44463622 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52
3. A liminar foi indeferida e o juízo
impetrado prestou informações, com parecer
da Procuradoria Regional Eleitoral pela
denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Em discussão está: (i) verificar se a
decisão judicial que deferiu a busca e
apreensão
é
nula
por
ausência
de
fundamentação idônea; e (ii) definir se a
investigação criminal e a medida de busca e
apreensão são ilegais por terem sido
baseadas unicamente em denúncia anônima,
contaminando todas as provas colhidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão judicial que deferiu a busca e
apreensão, embora sucinta, fez expressa
menção à "documentação coligida aos
autos", o que configura fundamentação per
relationem,
técnica
admitida
pela
jurisprudência, desde que a decisão faça
referência
a
elementos
concretos
e
devidamente documentados nos autos.
6. As provas amealhadas mediante apuração
prévia, incluindo conversas tidas pelo
paciente com testemunha, revelam indícios
de sua participação efetiva no suposto
esquema criminoso investigado, constituindo
fundamento suficiente para a busca e
apreensão.
7. A investigação criminal e a busca e
apreensão não se basearam unicamente em
denúncia anônima, mas em diligências
preliminares
conduzidas
pelo
órgão
investigante, com o intuito de amealhar
evidências suficientes do ilícito eleitoral
noticiado.
8. A jurisprudência desta Corte, TSE, STJ e
STF reforça que a denúncia anônima,
acompanhada de diligências investigativas

Num. 44463622 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52
que confirmam as informações, forma
conjunto apto a ser usado como fundamento
para a expedição de mandado de busca e
apreensão.
9. A ausência de ciência prévia da parte alvo
da busca e apreensão é inerente ao sucesso
da própria medida, dado o risco de
destruição de provas, assim como o sigilo da
apuração preliminar é inerente à investigação
criminal.
10.
As
conversas
por
aplicativo
de
mensagens foram voluntariamente entregues
ao órgão responsável pela investigação por
pessoa
que
delas
participou
como
interlocutor, mediante compartilhamento do
conteúdo armazenado em seu dispositivo
eletrônico, o que afasta a ocorrência de
ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.

Tese de Julgamento: 1. É válida a decisão
judicial que, embora sucinta, defere busca e
apreensão com base em fundamentação per
relationem, fazendo referência expressa a
elementos
concretos
e
devidamente
documentados nos autos, como provas
amealhadas mediante apuração prévia que
indicam a participação do investigado no
ilícito. 2. A investigação criminal e a busca e
apreensão não são ilegais se baseadas não
unicamente em denúncia anônima, mas em
diligências preliminares que confirmam as
informações noticiadas. 3. Não há nulidade
por ausência de contraditório prévio em
medidas
cautelares
como
a
busca
e
apreensão, cuja eficácia depende do sigilo e
da surpresa, nem na utilização de conversas
de aplicativo de mensagens entregues
voluntariamente por um dos interlocutores
ao órgão investigativo.

Num. 44463622 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 350;
CPP, art. 240.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema
de Repercussão Geral nº 339; STF, RHC nº
161146, Rel. Min. Marco Aurelio, Primeira
Turma, j. 22/03/2021; TSE, AgR no RHC nº
060156639, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
08/05/2020; TSE, HC nº 87446/AP, Rel.
Min. Castro Meira, DJE 01/08/2013; TSE,
Agravo em REspe nº 060082471/PR, Rel.
Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE
22/04/2024; STJ, AREsp nº 2.742.643/SP,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
18/2/2025;
STJ,
AgRg
no
RHC
nº
206.391/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. 11/12/2024; STJ,
AREsp nº 2.686.565/RS, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ,
AgRg no HC nº 923.988/RS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j. 6/8/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp
nº 2.319.099/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJE 23.10.2023; STJ, RHC
nº 80.808/PA, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, j. 3/8/2017; STJ,
AgRg no HC nº 595.956/SP, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, j.
27/4/2021;
TRE/PR,
RecCrimEleit
nº
060020777, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 13/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44463622 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DOUGLAS COPETTI em favor de
SIDNEY GONÇALVES ALBERTON, em face de decisão judicial de caráter interlocutório,
proferida pelo JUÍZO DE GARANTIAS DO 11º NÚCLEO REGIONAL DE CASCAVEL nos autos
da CauInomCrim nº 0600009-06.2024.6.16.0716.
Segundo consta, o Ministério Público Eleitoral de 1º grau ajuizou a referida Cautelar Inominada
Criminal, com vistas à obtenção de evidências da suposta prática de crimes eleitorais, atribuídos,
em tese, ao paciente, em coautoria com os investigados Adroaldo Hoffelder, Valmir Marcos
Bertoglio e Valdair Fernandes Bertoglio.
Consoante narrativa contida na peça inicial da referida cautelar (id. 44382495, pp. 10-48), o órgão
ministerial, após receber denúncia anônima indicando a prática de “caixa 2” pelos investigados,
efetuou diligências preliminares que trouxeram fortes indícios da ocorrência do crime previsto no
art. 350 do Código Eleitoral, razão pela qual pugnou pela realização de busca e apreensão de
documentos e aparelhos eletrônicos dos investigados, além de outras medidas que entendeu
necessárias ao aprofundamento da investigação em curso.
A decisão judicial ora apontada como ato coator deferiu as medidas pleiteadas pelo MPE (id.
44336076).
Nestes autos, o impetrante suscita a ocorrência de duas ilegalidades na ordem judicial, a saber:
(i) ausência de fundamentação idônea e (ii) ilegalidade da denúncia anônima como base da
investigação.
Quanto ao primeiro ponto, argumenta que a decisão judicial atacada se limitou a fundamentos
genéricos, como a existência de "farta documentação" e a "necessidade" de obter provas sob
reserva de jurisdição, sem individualizar as condutas ou especificar quais elementos do inquérito
justificariam a medida em relação ao paciente.
Reforça, ainda, que a ausência de razões motivadas e individualizadas para a busca e apreensão
e o acesso ao celular do paciente viola as garantias constitucionais de inviolabilidade da
intimidade e domicílio.
Conclui afirmando que a decisão não observou o princípio da necessidade e não demonstrou a
presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, distinguindo o caso em tela da chamada
fundamentação per relationem, ante a suposta ausência de referência a outra decisão como
parâmetro, constituindo mera fundamentação genérica.

Num. 44463622 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52
No que se refere à denúncia anônima recebida pelo órgão ministerial de 1º grau, assevera que a
utilização desse expediente como único fundamento para a deflagração da operação é ilegal,
contaminando todas as provas colhidas.
Ainda, entende que a investigação foi construída de forma artificial, com a denúncia anônima,
atribuída a adversário político do paciente, servindo de "estopim" para justificar a apreensão de
celulares, o que seria o único objetivo da operação.
Ao final, pleiteia a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com a paralisação das
investigações ou o trancamento de eventual ação penal, reconhecendo a ilegalidade da busca e
apreensão pela ausência de fundamentação e pela ilegalidade das provas indiciárias colhidas,
declarando ilegal a denúncia anônima recebida.
A liminar pleitada foi indeferida por meio da decisão de id. 44337014.
O impetrado prestou informações no id. 44348241, sobrevindo petição com cópia integral dos
autos da Cautelar Inominada Criminal nº 0600001-29.2024.6.16.0716 (id. 44382492 e id.
44382493) e da Cautelar Inominada Criminal nº 0600009-06.2024.6.16.0716 (id. 44382495 a id.
44382498).
Em manifestação nos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela denegação do habeas
corpus, “considerando a inexistência de ilegalidade na determinação da busca a apreensão” (id.
44401144).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O presente habeas corpus é impetrado contra decisão de caráter interlocutório, que deferiu a
busca e apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos do paciente, investigado pela
suposta prática do crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral.
Embora originalmente o habeas corpus servisse unicamente para fazer cessar a prisão
considerada ilegal, atualmente, em sua modalidade preventiva, tem tido seu alcance estendido,
protegendo qualquer ameaça de restrição de liberdade, ainda que indireta. Nesse sentido é a

Num. 44463622 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52
lição de Guilherme de Souza Nucci (2014, páginas 1219/1220):

(...) se, originalmente, o habeas corpus era utilizado para fazer cessar a prisão
considerada ilegal - e mesmo no Brasil essa concepção perdurou por um largo
período -, atualmente seu alcance em sido estendido para abranger qualquer ato
constritivo direta ou indiretamente à liberdade, ainda que se refira a decisões
jurisdicionais não referentes à decretação da prisão. Note-se o que ocorre com a
utilização do habeas corpus para trancar o inquérito policial ou a ação penal,
quando inexista justa causa para o seu trâmite, bem como quando se utiliza esse
instrumento constitucional para impedir o indiciamento injustificado, entre outras
medidas. Nada mais lógico, pois são atos ou medidas proferidas em processos
(ou procedimentos) criminais, que possuem clara repercussão na liberdade do
indivíduo, mesmo que de modo indireto. (...)

Na espécie, a pretensão formulada no writ guarda relação direta com a liberdade de locomoção
do paciente, na medida em que deflagrada operação contra si, em sede de investigação criminal
em curso.
Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que o trancamento de
ação penal ou da investigação criminal, por meio de habeas corpus, é medida excepcional,
somente admitida "quando há manifesta atipicidade da conduta, presença de causa de extinção
da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade
delitivas evidenciando constrangimento ilegal" (STJ, AgRg-HC 899210/SP).
Passa-se, desse modo, à análise das supostas ilegalidades suscitadas pelo impetrante.

I - Falta de fundamentação do ato coator

Segundo argumentação constante da impetração, o juízo coator teria proferido decisão genérica,
que "serviria para qualquer processo, em qualquer crime, em qualquer parte do território
nacional".
No entender do impetrante, "em se tratando de vários acusados, haveria a necessidade de
individualização de condutas, bem como declinação na decisão, de quais elementos constantes
do caderno investigativo serviria para cada um dos acusados."

Num. 44463622 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52
A decisão judicial apontada como ato coator encontra-se assim fundamentada:

(...)
Inicialmente, é competente este Núcleo do Juízo das Garantias para análise dos
pedidos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
A farta documentação coligida aos autos pelo nobre Agente Ministerial bem indica
que as providências cautelares reclamadas em Juízo não estão baseadas apenas
na denúncia anônima recebida pelo GAECO de Francisco Beltrão.
Foram envidadas diligências administrativas no âmbito do Procedimento
Investigatório que levaram à necessidade de obtenção de elementos de prova
que estão sob a proteção da reserva de jurisdição.
Sem qualquer juízo de valor acerca das condutas imputadas aos agentes
noticiados no pedido formulado, é possível constatar que os elementos coligidos
são suficientes para embastar os pedidos formulados e permitir a invasão na
esfera de privacidade dos investigados, de modo a obter elementos adicionais
que sirvam para fundamentar eventual denúncia.
Ante o exposto, com base no artigo 240 do Código de Processo Penal, DEFIRO
os pedidos formulados no subitem II do item 9 da petição inicial, e determino a
BUSCA E APREENSÃO, com validade de 60 (sessenta) dias, com o objetivo de
descobrir outros objetos e elementos de convicção, nos seguintes endereços e
envolvendo as seguintes pessoas:
(...)

De princípio, insta consignar que, tal qual já mencionado quando do indeferimento da liminar
pleiteada nestes autos (id. 44337014), a decisão de 1º grau foi redigida de modo singelo.
Sublinhe-se que foi proferida em um contexto em que é imperiosa a não antecipação de veredito,
oportunidade na qual os elementos são analisados de forma aligeirada, natural à presente
ocasião processual. Ainda, a documentação referida pelo magistrado integra a decisão.
Ainda, o fato de terem sido os argumentos para o deferimento da medida cautelar expostos de
modo sucinto pelo magistrado não significa ausência de fundamentação.
Acerca dessa questão, o Supremo Tribunal Federal, quando da análise do AI nº 791292, firmou a
seguinte tese de repercussão geral (Tema nº 339):

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Num. 44463622 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52

A despeito da alegação do impetrante no sentido de que "sequer estamos falando de
fundamentação per relationem, uma vez que no caso em tela nenhuma outra decisão foi utilizada
como parâmetro, mas a mera fundamentação genérica, não atribuindo ao paciente o efetivo e
justificado motivo do deferimento da medida de busca e apreensão", o caso concreto enquadra-
se exatamente nesse conceito.
Segundo o Supremo Tribunal Federal:

Diz-se 'per relationem' a técnica de fundamentação por meio da qual se faz
remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a
decisão anterior nos autos do mesmo processo. Assim sendo, trata-se de prática
que o STF não entende equivaler à ausência de fundamentação, desde que as
peças referidas contenham os motivos que ensejam a decisão do feito. [grifou-se]

A decisão judicial objeto do habeas corpus ora em análise fez expressa menção à
"documentação coligida aos autos pelo nobre Agente Ministerial", que seria suficiente "para
embasar os pedidos formulados e permitir a invasão na esfera de privacidade dos investigados,
de modo a obter elementos adicionais que sirvam para fundamentar eventual denúncia".
Nenhuma decisão judicial existe por si mesma, devendo sempre ser analisada em conjunto com a
documentação a que faz expressa referência, constante dos mesmos autos em que proferida.
Ao ajuizar o pedido cautelar, o Ministério Público Eleitoral anexou aos autos respectivos a íntegra
das provas obtidas mediante diligências prévias (id. 44382495 a id. 44382497, p. 63), o que foi
objeto de consideração pelo juízo impetrado quando do deferimento da medida cautelar de busca
e apreensão.
Não ter sido feita referência específica às provas indicadas pelo órgão ministerial em sua petição
inicial, mas sim à "farta documentação coligida aos autos" não constitui nulidade. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.
SUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
BASE
EM
INVESTIGAÇÃO
POLICIAL
DETALHADA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO IDÔNEO ALÉM DE OUTROS
ELEMENTOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 7 E 83/STJ. AGRAVO

Num. 44463622 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de busca e apreensão foi expedido com base em relatório
detalhado de investigação policial e em elementos constantes nos autos,
atendendo aos requisitos legais de fundamentação. A jurisprudência do STJ
admite fundamentação "per relationem" em decisões que autorizam medidas
invasivas, desde que vinculadas a informações concretas e devidamente
documentadas.
4. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que deferiu a busca domiciliar,
uma vez que a medida foi respaldada por elementos objetivos, como denúncias e
diligências investigativas prévias, que justificaram a medida judicial, afastando
eventual violação a direitos fundamentais.
(...)
(STJ, AREsp nº 2.742.643/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
18/2/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
CRIMES
DE
ESTELIONATO
E
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DA
DECISÃO
QUE
AUTORIZOU
A
BUSCA
E
APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE RESPALDO FÁTICO E
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)
2. Além disso, "A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se para afirmar que
a fundamentação per relationem é válida, inexistindo óbice à utilização de
elementos contidos em manifestações ministeriais ou em sentença, não havendo
que se falar em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal pelo emprego da técnica. (AgRg no AREsp n.
1.676.717/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
17/12/2021)." (AgRg no CC n. 182.422/PR, Terceira Seção, rel. Min. Messod
Azulay, julgado em 8/2/2023, DJe de 22/2/2023).
(...)
(STJ, AgRg no RHC nº 206.391/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 11/12/2024)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL.
DECISÃO
AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO.

Num. 44463622 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52
SÚMULA Nº 26/TSE. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. CORRELAÇÃO
COM
A
SITUAÇÃO
DO
PACIENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE ATESTOU A INDISPENSABILIDADE DA
MEDIDA. REVISÃO. PROFUNDO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DA
AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. Na linha da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a fundamentação per
relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da
decisão judicial e é compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Precedentes.
(...)
(TSE, AgR no RHC nº 060156639, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 08/05/2020)

A petição inicial do processo cautelar em que deferida a medida de busca e apreensão traz a
indicação das provas amealhadas mediante apuração prévia, bem como transcreve conversas
tidas pelo ora paciente com a testemunha Arthur Balbi Uchoa (id. 44382495, pp. 10-48).
Tais diálogos revelam indícios da participação efetiva do paciente no suposto esquema criminoso
investigado, em trechos com o seguinte teor:

Declarante
Foi feita na... na edícula da casa do Sidney Alberton. E, dentro dessa reunião, o
doutor Falabella foi contratado para fazer a denúncia com relação ao concurso
público. O fraudulento que estava acontecendo na cidade. E... Eu me propus a
ajudar, porque o doutor Falabella não era da cidade. Eu me propus a ajudar,
passando informações para ele poder elaborar toda a denúncia que ia ser feita. O
doutor Falabella recebeu a parte dele, de pagamento, e eu não recebi nada. A
única coisa que eu pedi foi para que eu fizesse a campanha. Do ano seguinte,
né? Nós estamos falando de 2023, novembro de 2023, e eu pedi para que eu
fizesse a campanha de 2024. Combinado, fechado. E quando foi no ano seguinte,
eu descobri, nesse ano agora, em 2024, eu descobri que uma outra empresa
havia sido contratada para fazer o trabalho que havia sido prometido para mim.
(...)
Declarante
Foi lá na rádio, ele foi lá na rádio, eu liguei pra ele e ele disse, na verdade, ele
estava chegando na loja dele, do cunhado ali, e eu vi, de sacada dá para ver, eu
chamei para que ele viesse conversar comigo e ele veio. Ele veio e ficou
combinado que eles iriam me contratar para fazer a campanha em alguma coisa.
Não foi especificado com ele exatamente o que eu iria fazer, mas ele delegou

Num. 44463622 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52
função, para o Sidnei Alberton, que é o Sidão, que é o responsável por toda essa
parte de mídia, gravação, vídeo da coligação dele, o Sidão que é o coordenador
dessa parte. E o Sidão veio comigo e disse, ó, faz uma proposta para apresentar
para a coligação, que eu vou ter uma reunião com eles, e depois a gente acerta
isso aí contigo.
(...)
Promotor
E aí depois que o senhor foi procurado pelo senhor Sidnei?
Declarante
É, depois o Sidnei me procurou.
Promotor
Pediu pra você elaborar uma proposta.
Declarante
Falou faz uma proposta pra que eu vou pra que eu apresente em uma reunião da
coligação. Essa reunião seria no domingo de manhã, entre eles, né. E ele
apresentou a proposta e na semana seguinte...
Promotor
Apresentou qual proposta?
Declarante
Eu apresentei duas propostas. Uma de cinquenta e cinco mil onde eu faria toda a
gravação de candidato a prefeito, vice, vereadores, apoiadores e familiares. E a
segunda proposta, eu faria apenas a gravação, não faria qualquer tipo de edição,
tá? No valor de 30 mil reais. Aí na semana seguinte eles me convidaram.
(...)
Declarante
Eu entreguei essas propostas pessoalmente. Eu fui na frente da casa do Sidnei
Alberton, combinei com ele e entreguei para ele em mãos, as duas.
(...)
Declarante
Da coligação. Nós (...) inúmeras situações. E na semana seguinte ele me
chamou para uma reunião, que foi no comitê às 4 horas da tarde. Cheguei no
comitê, estava a Duda, que é secretária, o Matiel, que ajuda lá na campanha
deles, o Sidnei Alberton e o Marcos Bertoglio. Essa conversa foi reservada em
uma outra sala ao lado, é uma casa de pôquer que eles usam e estão usando
agora para o comitê da campanha.
(...)
Declarante
Quem estava na reunião? O Sidnei Alberton, eu e o Marcos Bertoglio, que é o
financeiro da campanha. Nessa reunião, eles me falaram que gostariam muito de
ter a minha presença lá, na campanha, né? Me queriam como parceiro, mas que
eles não tinham os trinta mil, eles tinham só vinte mil reais pra eu fazer a locação
do estúdio pra fazer a gravação dos candidatos a vereadores.

Além da admissão de Arthur Balbi Uchoa de que recebeu valores para desempenhar trabalho

Num. 44463622 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52
para a campanha eleitoral de Adroaldo Hoffelder, que foram sonegados da respectiva prestação
de contas eleitoral, do relatório contido no id. 44382495, pp. 87-115, é possível constatar a
presença de indícios da participação do paciente na negociação.
Tais evidências constituem fundamento suficiente para a busca e apreensão determinada pelo
juízo impetrado, de modo a se confirmar, ou afastar, a ocorrência do ilícito objeto da apuração ou,
ao menos, da autoria delitiva por parte do paciente.
Assim sendo, não se verifica nulidade por ausência de fundamentação na decisão apontada
como coatora, vez que expressamente mencionou as provas trazidas aos autos juntamente com
o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral como razão de decidir, ainda que redigida de
modo sucinto.

II - Busca e apreensão baseada em denúncia anônima

Segundo alega o impetrante, "todo o início da operação se deu mediante a utilização de Denúncia
Anônima, de suposta pessoa não identificada que teria comparecido à Gaeco [sic], sendo este
meio de prova absolutamente ilegal, contaminando assim toda a colheita de provas inquisitoriais,
bem como a deflagração da operação por meio de busca e apreensão."
Todavia, tal assertiva não encontra respaldo no contido nos autos da Cautelar Inominada Criminal
que deu origem ao ato apontado como coator.
De acordo com a narrativa do próprio impetrante, contida em sua petição inicial (id. 44336074),
"do recebimento da denúncia anônima, foi efetivada a oitiva inquisitorial, sem contraditório, do
delator: Arthur Balbi Uchoa, que relatou suposta quantia recebida de Valdair Fernandes Bertoglio,
ora utilizada como prova de caixa 2 e verba não declarada de campanha".
Segundo consta dos autos da CauInomCrim nº 0600009-06.2024.6.16.0716, o Ministério Público
Eleitoral recebeu denúncia anônima com o seguinte teor (id. 44382495, p. 53):

Sou morador de Nova Prata do Iguaçu e estou acompanhando as eleições
municipais. O candidato a prefeito Adroaldo Hoffelder, conhecido por "Sassá",
está injetando muito dinheiro particular na campanha, o que é totalmente vedado
pela legislação. Depois que o GAECO bloqueou as contas de Sassá, ele vem se
utilizando do ex-vice-prefeito, Valmir Marcos Bertoglio, para pagar todas as suas
contas, pois ele tinha uma boa quantidade em dinheiro com o Bertoglio, que é
agiota na cidade de Nova Prata do Iguaçu. Sabe dizer de pelo menos um serviço
de campanha que foi pago pelo Bertoglio, que foi uma mídia que um radialista fez

Num. 44463622 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52
pra campanha do Sassá. O radialista que fez a mídia é o Arthur da rádio Jovem
Prata, fiquei sabendo por terceiros que quem fez o pagamento pra ele foi o
Bertoglio, mas não sei dizer se foi em espécie ou transferência. Há boatos na
cidade que todos os pagamentos estão sendo realizados pelo Bertoglio, mas não
sei dizer o nome de mais ninguém.

A partir do recebimento da denúncia anônima, o órgão ministerial instaurou a Notícia de Fato nº
0054.24.000988-3, nela realizando diligências preliminares com vistas a apurar o quanto narrado
pelo denunciante.
Dentre tais diligências, destaca-se a oitiva de Arthur Balbi Uchoa, mencionado pelo denunciante
como tendo realizado trabalhos remunerados para a campanha de Aroldo Hoffelder, cujos valores
não foram declarados na prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral.
Ainda, consta dos referidos autos que Arthur Balbi Uchoa entregou ao MPE conversas suas de
Whatsapp com pessoas identificadas como "Marcos Bertoglio", "Sassa Novo" (identificado como
sendo Adroaldo Hoffelder), "Sidao Nova PRA" (identificado como sendo o paciente) e "Luana
Secretaria Radio", conforme "relatório de captura técnica de conteúdo digital" da Verifact, contido
no id. 44382495, pp. 87-115.
Além disso, foram juntadas à Notícia de Fato propostas financeiras entregues por Arthur Balbi
Uchoa, referentemente a orçamentos de trabalhos para a campanha eleitoral de Adroaldo
Hoffelder (id. 44382495, pp. 162-163), além de outros documentos pertinentes.
Somente após tais diligências é que a Notícia de Fato foi convertida em Procedimento de
Investigação Criminal - PIC (id. 44382496, pp. 94-95), autuado no juízo de garantias respectivo
sob nº 0600010-88.2024.6.16.0716, com o posterior protocolo do pedido objeto da CauInomCrim
nº 0600009-06.2024.6.16.0716.
Dessa forma, percebe-se com clareza que, ao contrário do alegado pelo impetrante, nem a
investigação criminal, nem a busca e apreensão, basearam-se unicamente em denúncia
anônima, mas em diligências preliminares conduzidas pelo órgão investigante, com o intuito de
amealhar evidências suficientes do ilícito eleitoral noticiado.
Consoante já asseverado quando da decisão de indeferimento da liminar, a iterativa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que "a denúncia anônima, acompanhada
de diligências investigativas que confirmam as informações, forma conjunto apto a ser usado
como fundamento para a expedição de mandado de busca e apreensão" (STJ, AREsp nº
2.686.565/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024). Nesse mesmo sentido:
STJ, AgRg no HC nº 923.988/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
6/8/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.319.099/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta

Num. 44463622 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52
Turma, DJE 23.10.2023.
O Supremo Tribunal Federal compartilha do mesmo entendimento:

DENÚNCIA ANÔNIMA - DILIGÊNCIAS - BUSCA E APREENSÃO. Uma vez
constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia
anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a
apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade. BUSCA E
APREENSÃO - FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que,
ante fundadas razões, reveladas mediante investigação policial, implica diligência
voltada a busca e apreensão - artigo 240 do Código de Processo Penal. BUSCA
E APREENSÃO - POLÍCIA MILITAR - ATUAÇÃO. Ante o disposto no artigo 144
da Constituição Federal, a circunstância de haver atuado a polícia militar não
implica ilegalidade de busca e apreensão. DEPOIMENTO - INQUÉRITO - JUÍZO -
RATIFICAÇÃO - NULIDADE - AUSÊNCIA. A leitura e posterior ratificação, em
Juízo, de depoimentos prestados durante o inquérito não constituem nulidade,
uma vez oportunizada, na audiência, a formulação de perguntas pelo defensor.
PENA - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - VALORAÇÃO. A
valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de
regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.
(STF, RHC nº 161146, Rel. Min. Marco Aurelio, Primeira Turma, j. 22/03/2021 -
destaques acrescentados)

Assim também o Tribunal Superior Eleitoral, que já assentou:

HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2010. CRIMES DOS ARTS. 299 E 301 DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
TRANCAMENTO
DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
APROFUNDAMENTO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com a jurisprudência do STF, afigura-se plausível a deflagração da
persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que seja seguida de
diligências para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do
inquérito policial. Precedentes.
(...)
(TSE, Habeas Corpus nº 87446/AP, Rel. Min. Castro Meira, DJE 01/08/2013)

O mesmo entendimento é aplicado, no âmbito do TSE, para os casos de busca e apreensão em
sede de Ação de Investigação Judicial Eleitoral:

Num. 44463622 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DECISÃO
REGIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. BUSCA E APREENSÃO. DENÚNCIA
ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS COMPLRES. LICITUDE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO E ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CARGO VEREADOR.
CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO DE MANDATOS. INELEGIBILIDADE. MULTA.
RESPONSABILIDADE INDIRETA DOS CANDIDATOS. SÚMULAS 24, 28 E 30
DO TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
DA LICITUDE DA PROVA DECORRENTE DE BUSCA E APREENSÃO
(...)
6. O entendimento da Corte Regional está em consonância com a orientação
deste Tribunal, segundo a qual é lícito "o procedimento de busca e apreensão
que não decorreu somente da denúncia anônima, mas de investigações
complementares realizadas pelo Ministério Público Eleitoral" (REspe 333-15, rel.
Min. João Otávio De Noronha, DJE de 31.3.2016).
7. De acordo com a jurisprudência do STF, não é ilegal a busca e apreensão
fundada em denúncia anônima, desde que realizadas diligências voltadas a
apurar a veracidade dos fatos (RHC 161.146, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira
Turma, DJE de 13.4.2021). Jurisprudência do STJ no mesmo sentido: AgRg nos
EDcl no AREsp 2.319.099/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE de
23.10.2023.
(...)
(TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060082471/PR, Rel. Min. Floriano
De Azevedo Marques, DJE 22/04/2024)

Esta Corte também já se pronunciou recentemente pela legalidade das medidas cautelares
investigativas quando a denúncia anônima é lastreada por diligências preliminares:

ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO PENAL ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO
ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO QUE
DETERMINOU BUSCA, APREENSÃO E QUEBRA DE SIGILO. DENÚNCIA
ANÔNIMA
CONTENDO
INFORMAÇÕES
E
ÁUDIOS,
AMPARADA
EM
DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES E INDÍCIOS. EXISTÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA QUANTO A OCORRÊNCIA DA COMPRA DE VOTOS DE
ELEITORES. ALEGAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL CONTRÁRIA AOS
FATOS ASSUMIDOS NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO
CRIME
DE
CORRUPÇÃO
ELEITORAL
COMPROVADA
NOS
AUTOS.

Num. 44463622 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52
MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO APLICAÇÃO DOS
INSTITUTOS PREVISTOS NO ART. 44, III, e art. 77, III, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Estando a ordem de busca e apreensão e de levantamento de sigilo de dados
amparada não somente na denúncia anônima, mas também em outros indícios,
bem como tendo ocorrido diligências complementares realizadas pelo Ministério
Público Eleitoral, não há ilicitude nas provas produzidas a partir do deferimento
das medidas cautelares.
(...)
(TRE/PR, RecCrimEleit nº 060020777, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
13/06/2024)

No tocante ao argumento de nulidade pela ausência de contraditório prévio, tem-se que
igualmente não prospera.
A uma, porque a ausência de ciência prévia da parte alvo da busca e apreensão é ínsita ao
sucesso da própria medida, dado o evidente risco de destruição de provas. Assim já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO. INVESTIGAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA E
APREENSÃO DE APARELHOS CELULARES. EXECUÇÃO DA MEDIDA POR
REPRESENTANTE
DO
PARQUET
ESTADUAL.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
ATUAÇÃO
ACOBERTADA
PELA
DECISÃO
JUDICIAL.
SITUAÇÃO QUE NÃO INVALIDA A PERÍCIA A SER REALIZADA.
(...)
3. As medidas assecuratórias deferidas inaudita altera pars não reclamam o
prévio conhecimento de quem será objeto da constrição, sob pena de frustrar-se
o resultado da diligência.
(...)
(STJ, RHC nº 80.808/PA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
j. 3/8/2017)

E, a duas, porque, da mesma forma, o sigilo da apuração prévia é inerente à investigação
criminal, uma vez que a pessoa que é seu alvo poderia agir para frustrar a produção probatória.
Por fim, no que tange à alegada ausência de perícia da prova documental obtida por meio de
acesso a conversas de Whatsapp de Arthur Balbi Uchoa com os envolvidos, nenhuma
irregularidade se verifica.
Todas as provas obtidas previamente à eventual instauração da ação penal são submetidas ao
crivo do contraditório, antes mesmo do recebimento da denúncia.

Num. 44463622 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52
Ademais, referidas conversas por aplicativo de mensagens foram voluntariamente entregues ao
órgão responsável pela investigação por pessoa que delas participou como interlocutor, mediante
compartilhamento do conteúdo armazenado em seu dispositivo eletrônico, o que afasta a
ocorrência de ilicitude. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT
NÃO
CONHECIDO.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS LEGAIS. DENÚNCIA. INÉPCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONVERSAS
POR MEIO DE APLICATIVO. WHATSAPP. MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO
DO
APARELHO.
ÁUDIO
DISPONIBILIZADO
VOLUNTARIAMENTE
POR
TESTEMUNHA.
ÁUDIO
REPASSADO
A
TERCEIROS
POR
CORRÉU.
VÍCIO
NÃO
VERIFICADO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
3. Os dados constantes de aparelho celular obtidos por órgão investigativo -
mensagens e conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp) -
somente são admitidos como prova lícita no processo penal quando há
precedente mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente ou
quando há autorização voluntária de interlocutor da conversa.
(...)
(STJ, AgRg no HC nº 595.956/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, j. 27/4/2021)

Por tais razões, não prospera a alegação de nulidade na decisão apontada como coatora, motivo
pelo qual a denegação da ordem pleiteada pelo impetrante é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM PLEITEADA, na forma da
fundamentação.
Comunique-se o juízo impetrado, ficando autorizada a Secretaria Judiciária a assinar os
expedientes necessários ao cumprimento da presente decisão.
É como voto.

Num. 44463622 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520483533900000043407183
Número do documento: 25041520483533900000043407183
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:52:52

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600001-09.2025.6.16.0000 - Nova Prata do Iguaçu - PARANÁ
- RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - IMPETRANTE: DOUGLAS
COPETTI -Advogado do(a) IMPETRANTE: DOUGLAS COPETTI - PR65529 - PACIENTE: SIDNEY
GONCALVES ALBERTON Advogados do(a) PACIENTE: FLAVIO WARUMBY LINS - PR31832,
DOUGLAS COPETTI - PR65529 - AUTORIDADE COATORA: 011º JUÍZO DAS GARANTIAS DO
NÚCLEO 11
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.04.2025